Tribunal: TJDFT
Processo: 0733336-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA E LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em retirar matéria de circulação publicada no jornal O Estadão que especifica; condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.2 – Direito de Informação. Liberdade de Imprensa. A divulgação de matéria jornalística de interesse público insere-se no âmbito do direito de informação previsto no art. 220 da Constituição Federal: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição" Sobre o tema, já decidiu o STF que: "o pensamento há de ser livre - permanentemente livre, essencialmente livre, sempre livre!!! Todos sabemos que o exercício concreto, pelos profissionais da imprensa, da liberdade de expressão, cujo fundamento reside no próprio texto da Constituição da República, assegura, ao jornalista, o direito de expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente, contra quaisquer pessoas ou autoridades" (Pet 3.486/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).3 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Inexistência de violação dos direitos de imagem. A liberdade de imprensa consectário do direito constitucional de informação respalda a atuação dos réus, recorridos, jornalistas do Jornal O Estadão, na publicação da matéria intitulada “Ministro direcionou emenda para comprar caminhão de lixo de amiga que frequenta seu gabinete”. A matéria afirmou que “O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas), destinou R$ 240 mil para a compra de um caminhão de lixo fornecido pela empresa de uma amiga que frequenta seu gabinete. Da liberação dos recursos até a aquisição do veículo, todas as etapas passaram pelas mãos de aliados do ministro. A estatal que fez o pregão é comandada por um apadrinhado dele, a prefeitura que efetuou a compra é de uma correligionária e a empresa que vendeu é de uma amiga que frequenta seu gabinete.” (grifos no original). Não se vislumbra o alegado abuso na reportagem. Os fatos noticiados, ainda que contundentes, não ultrapassaram o exercício da liberdade de imprensa, revelando, ainda, interesse público, pois a questão envolve discussão sobre o emprego de recursos públicos. Das alegações na contestação, assim como dos documentos juntados, é possível verificar que houve um levantamento prévio de dados. Ao contrário do que afirma o autor, a reportagem não se fiou apenas em uma foto para evidenciar algum tipo de vínculo com Carla Morgana Denardim, titular da empresa vencedora do pregão eletrônico (Grupo Mônaco Diesel Caminhões, Ônibus e Tratores Ltda). A matéria também cita uma coluna no site Clube Notícias de Teresina, mencionando uma visita de Carla Morgana a Brasília “exclusivamente para abraçar e celebrar a posse dos amigos parlamentares Ciro Nogueira (senador) e Iracema Portella (deputada federal)”. Igualmente, há evidências da relação do autor com Inaldo Guerra, Superintendente da Codevasf no Piauí. A Companhia fez o pregão do qual a empresa de Carla Morgana foi vencedora, é comandada por Inaldo Guerra. Em abono à afirmação, os réus acostam ao processo matéria publicada em 09/04/2019 no site Cidade Verde, de Piauí, destacando a indicação de Inaldo Guerra pelo autor ao comando da Codevasf daquele Estado (ID 43013137). Acerca da relação do autor com a prefeita da cidade de Brasileira-PI, Carmen Gean, os réus trazem foto com o autor por ela publicada em que a prefeita agradece “os muitos recursos e obras recebidos” (ID 43013142). De outra parte, acerca das suspeitas levantadas pela reportagem quanto à lisura do pregão vencido pelo Grupo Mônaco de um contrato de cerca de R$ 11,9 milhões, realizado em 18/12/2020 ou da aquisição do caminhão pelo município de Brasileira-PI, embora não haja no processo elementos evidenciando irregularidades, o sistema não é infalível, ao contrário do que diz o autor. A matéria menciona outra reportagem do jornal O Estadão que teria revelado um esquema de compra de caminhões de lixo com sobrepreço, por meio de verbas controladas pelos parlamentares, os quais destinam emendas para órgãos como a CODEVASF que, por sua vez, faz a licitação e os veículos vão para pequenas cidades. Não há, pois, evidencia de falseamento da verdade com o intuito de atingir a honra do autor. Acerca da apontada inadequação do veículo para cidade de Brasileira-PI considerando a população do município, é discussão que se insere no âmbito da liberdade de manifestação de opinião e que, portanto, não caracteriza ilícito. Nesse quadro, não se verifica que a reportagem teve o condão de atingir a honra do autor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei. 9099/1995).
E